Tribunal: TCU
Processo: 040.033/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 509/2022-TCU-Plenário Considerando que a expedição de recomendações por parte do TCU, não dotadas de caráter impositivo, regra geral, não tem o condão de gerar sucumbência aos seus jurisdicionados, como já decidiu esta Corte de Contas ( Acórdão 2895/2009-TCU-Plenário , 2.112/2005-TCU-Primeira Câmara, 1.103/2008-TCU-Segunda Câmara e 8.528/2017-TCU-Primeira Câmara); Considerando a ausência do caráter mandamental das recomendações sob exame, dada sua natureza meramente colaborativa (art. 2o, inc. III, e art. 11 da Resolução-TCU 315/2020); Considerando que eventuais objeções à implementação das medidas ou a arguição de meios alternativos de alcançar o mesmo fim poderão ser apresentadas no respectivo processo de monitoramento, ocasião em que o órgão jurisdicionado poderá, novamente, discutir as conclusões da fiscalização com a unidade instrutora de origem, em respeito à dialética, promovendo-se o aperfeiçoamento da atividade administrativa e, se for o caso, do próprio entendimento desta Corte de Contas; Considerando, ainda, que o interesse em recorrer deve ser aferido em função da parte dispositiva do acórdão e não de seus fundamentos e que, no caso, o teor do recurso não diz respeito às recomendações em si, mas às próprias conclusões quanto à atuação do recorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, e 48 da Lei 8.443/1992, art. 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame (peça 90), em razão da ausência de interesse recursal, nos termos do artigo 48 da Lei 8.443/1992 e artigo 282 do Regimento Interno/TCU, e em dar ciência desta deliberação, juntamente com a instrução (peça 91), ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.033/2020-1 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Recorrente: Ministério da Educação. 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira; Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.